Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008470-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
DR. NILTON ARRUDA MORENO
PACIENTE
ABEL CORDEIRO NUNES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Gestor do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, que supostamente não permitiu o acesso dos causídicos ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso o paciente; e ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva do increpado nos autos de n.o 3722-93.2020.811.0055 (cód. 335623), em que investigado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a presente impetração, os impetrantes iniciam alegando que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente desde o dia 16/03/2020 no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT e, na data de 24/03/2020, ao tentarem ingressar na unidade prisional a fim de entrevistar o paciente e colher sua assinatura na procuração, os advogados foram impedidos pelo Gestor, que lastreou a negativa na atual situação de calamidade pública e no teor da Nota Técnica Orientativa n.o 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT, a qual determinou a suspensão do atendimento presencial aos detentos, seja por advogados, seja por Defensores Públicos e estagiários, ressalvados os casos urgentes.
Prosseguem relatando que, após elaborado o auto flagrancial e realizada a audiência de custódia, a MM. Juíza de primeiro grau, para além de manter o paciente segregado indevidamente, negou aos defensores o acesso à integralidade do Auto de Prisão em Flagrante, escorando seu posicionamento na Portaria-Conjunta n.o 249/2020 do TJMT, o que estaria a obstar ilegalmente o direito do paciente à uma defesa técnica digna.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invocam a natureza excepcional da prisão preventiva, para então sustentar a tese de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que não há prova da materialidade delitiva, tampouco indícios de autoria capazes de vincular o paciente ao narcotráfico, pois afirmam que o suposto envolvimento do increpado com o crime lastreia-se tão somente no depoimento contraditório de um dos policiais que presidiram o flagrante, acrescentando, em abono, inexistirem quaisquer indicativos de que a droga apreendida pertencia ao segregado, mormente porque asseguram que ele estava de carona em automóvel diverso daquele em que encontrados os narcóticos, situação que seria suficiente para afastar a imprescindibilidade da medida extrema no caso concreto.
Lado outro, quanto ao periculum libertatis, insistem não haver nada de concreto a revelar que o paciente é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que acaso solto, oferecerá riscos à ordem pública, à escorreita aplicação da lei penal e/ou à regularidade da instrução criminal; muito pelo contrário, a prova pré-constituída demonstraria que ostenta predicados pessoais favoráveis, pois afirmam ser ele primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, tudo a indicar que são suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, acrescendo, em abono, a alegação de que a manutenção do paciente no cárcere antes mesmo de iniciada a instrução processual configura indevido prejulgamento da causa, a ofender o princípio constitucional da presunção de inocência.
Demais disso, apontam a existência de inúmeros vícios no auto de prisão em flagrante, que fora lavrado na comarca de Tangará da Serra/MT, distante cerca de 150km da cidade em que apreendida a droga [Campo Novo do Parecis/MT], destacando, outrossim, que não consta no Boletim de Ocorrência qualquer assinatura, tampouco a identificação do comunicante, fatores que levantariam dúvidas acerca da suposta operação policial que resultou na apreensão dos narcóticos.
Enfim, aludem à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19), para então sustentar que o paciente se amolda à hipótese prevista no art. 4o, inc. I, “c” da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois afirmam que os crimes imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que revelaria a possibilidade de substituição do encarceramento por restrições não prisionais; ao que agregam a assertiva de que a manutenção do paciente em “local com grande número de indivíduos amontoados, sem o mínimo de higiene” (sic) eleva os riscos de transmissão do vírus, máxime se considerada a precariedade do estabelecimento prisional, que não dispõe de itens básicos de higiene e limpeza, como álcool em gel e água sanitária, muito menos possui equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde.
Por tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para ver revogada sua prisão preventiva, com a conseqüente expedição de alvará de soltura, ainda que sua liberdade fique restrita ao cumprimento de providências cautelares alternativas (art. 319, CPP). No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional, garantindo ao increpado a “liberdade de ir e vir até o trânsito em julgado definitivo da Ação Penal 3722-93.2020.811.0055 – Código 335623 em tramite na 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT”.
Instruem a exordial com a documentação registrada sob o ID 39669990 ao ID 39674990.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário ao douto Relator plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha, que por meio do despacho de ID 39674998, deixou de apreciar a liminar vindicada, por entender que o caso não se amoldava às hipóteses passíveis de análise durante o período extraordinário.
Com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência pleiteada.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, imperioso ressaltar que há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, justificadas apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não se descuida que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (art. 5o, inc. LXVIII), pois, ao menos nesse momento preliminar, vislumbro que a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem aparentemente se encontra alicerçada em argumentos idôneos.
E assim considero porque, do exame perfunctório dos pronunciamentos combatidos, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes a indicar o provável envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, especialmente, no APFD (ID 39674980, p. 03), boletim de ocorrência (ID 39674980, p. 23-29), auto de entrega de materiais e laudo de constatação (ID 39674980, p. 40-47), bem como nos depoimentos dos policiais que presidiram o flagrante, os quais, a teor do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT, são válidos desde que condizentes com as circunstâncias da prisão e corroborados por outros elementos de convicção.
Ademais, totalmente impertinente a discussão que os impetrantes pretendem travar no bojo deste habeas corpus a respeito da autoria delitiva, pois, se a propalada inocência não se afigura escancarada, deve ser defendida nos autos originários, afinal, consoante entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Outrossim, não há falar que a restrição provisória da liberdade do paciente afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, pois conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, já se firmou a jurisprudência no sentido de que a interpretação conjugada dos incisos LVII, LXI e LXVI do art. 5o da CF permite a conclusão quanto à compatibilidade da prisão cautelar com o princípio da não-culpabilidade.
Enfim, cumpre salientar que eventuais irregularidades constadas na prisão em flagrante ficam superadas com a sua conversão em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.
No mais, verifica-se que o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, aferida a partir da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente [275,330kg de COCAÍNA], o que, como bem aquilatado pela magistrada no decreto segregatício e na decisão que indeferiu o pleito defensivo de liberdade provisória, segue o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, não há como concluir de súbito que as decisões constritivas sejam absurdas, carentes de fundamentação idônea ou mal motivadas, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Destarte, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a almejada liberdade provisória, muito menos se mostram suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
De outra banda, ressalto que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as Portarias-Conjuntas n.o 247, de 16 de março de 2020; n.o 249, de 18 de março de 2020, e; n.o 281, de 07 de abril de 2020, reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos processuais, prorrogam o fechamento das porta do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, e instituem o regime obrigatório de teletrabalho no período de 17/03/2020 a 30/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Todavia, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, mormente quando consta da decisão fustigada que as medidas sanitárias tendentes a evitar contaminações pelo coronavírus estão sendo adotadas pela unidade prisional em que se acha recolhido o paciente (ID 39669990, p. 06-08).
Tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
É de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos presos que se insiram nas situações previstas pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento geral, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento em todo o Estado, dada a insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Além do mais, e como já mencionado, não há elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais, o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, tornando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ABEL CORDEIRO NUNES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se os defensores do ora paciente efetivamente foram impedidos de entrevistar reservadamente o cliente e de acessar os autos do inquérito policial, e por qual motivo, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator